Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO PARA A EFETIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de financiamento bancário; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para que fosse informado o endereço completo da localização do veículo e da parte ré, sob pena de extinção; (iii) não indicação de endereço para o cumprimento da diligência tampouco promovida a conversão do processo em execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o (des)acerto da extinção do processo por falta de pressuposto na ação de busca e apreensão (inércia na adoção de providências efetivas para o regular cumprimento da medida de busca e apreensão).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969 – art. 3o).
6. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à apresentação de documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. Ou, ainda, caso não tenha sido cumprida a medida constritiva, a requerer a conversão em ação de execução (Decreto Lei n.o 911/1969, art. 4o).
7. Outrossim, a localização do bem objeto da demanda é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
8. A parte que não se manifesta no prazo assinalado (não indica o endereço para mais um cumprimento do mandado de busca e apreensão e não requereu a conversão do processo em execução, mesmo decorridos nove meses desde o ajuizamento da demanda e com diversas diligências deferidas pelo e. Juízo de origem) impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
9. Não violados os princípios da celeridade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2007599, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 23.06.2025; TJDFT, acórdão 1722033, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023